Tribunal: CARF
Processo: 10680.723851/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art. 151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DE LEVANTAMENTOS DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATITIVO.
Nos termos do § 3o do art. 133 do Regimento Interno do CARF, requerido o parcelamento estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já lhe ter sido proferida decisão favorável.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
Passada quase uma década da apresentação do recurso voluntário não há como ser acolhido o pedido de dilação probatória, porquanto nenhum novo documento veio a ser acostado.
PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO PELA DRJ. SÚMULA CARF No 163.
Editado por este Conselho o verbete sumular de no 163, segundo o qual “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Há de ser lavrada multa quando deixa a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Há de ser autuada a empresa que deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou omissões.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723851/2011-37
ACÓRDÃO
2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do
art. 151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO DE LEVANTAMENTOS DO
LANÇAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATITIVO.
Nos termos do § 3o do art. 133 do Regimento Interno do CARF, requerido o
parcelamento estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda
o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já lhe ter
sido proferida decisão favorável.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
Passada quase uma década da apresentação do recurso voluntário não há
como ser acolhido o pedido de dilação probatória, porquanto nenhum
novo documento veio a ser acostado.
PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO PELA DRJ.
SÚMULA CARF No 163.
Editado por este Conselho o verbete sumular de no 163, segundo o qual “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
2
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Há de ser lavrada multa quando deixa a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela RFB.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Há de ser autuada a empresa que deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que
se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no
9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou
omissões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto aos levantamentos CT, DR, MC e
RA, incluídos em programa de parcelamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
3
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada quanto aos DEBCAD nos 37.280.654-6 (patronal) e 37.280.655-4
(segurados e contribuintes individuais), determinando a exclusão do levantamento “BO –
Bolsista”, as modalidades de bolsa identificadas como de pesquisa (PAPG) e de iniciação científica
(BIC; BIC JUNIOR), mantendo-se a integralidade das exigências contidas nos DEBCAD nos
37.280.656-2 (CFL 30), 37.329.372-0 (CFL 59) e 37.329.373-9 (CFL 78).
Segundo a fiscalização, os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional são considerados empresas e, como tal, estão obrigados a recolher as contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus
servidores não vinculados a Regime Próprio de Previdência Social – ex vi do inc. I do art. 15 da Lei
no 8.212/1991.
O crédito apurado foi individualizado a partir dos seguintes lançamentos:
BO – bolsistas enquadrados como segurados empregados
CT – liquidações a título de contribuintes individuais
DR – décimo terceiro pago a ocupantes de cargos comissionados de
recrutamento amplo
MC – contribuições devidas por consultores ad hoc e membros de Câmaras
RA – valores pagos a servidores ocupantes de cargos comissionados de
recrutamento amplo
Devidamente cientificada da lavratura de cinco autuações apresentou, em
apartado, peças impugnatórias (f. 2081/2111; 3199/3227; 3391/3397; 3736/3749; 4288/4301),
suscitando, em apertadíssima síntese: i) a necessidade de intimação pessoal; ii) a necessidade de
realização de diligências, iii) a incompetência dos auditores fiscais para reconhecimento de vínculo
empregatício; iv) a ilegitimidade da FAPEMIG para figurar do polo passivo da obrigação tributária;
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
4
v) a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC e dos juros; v) nulidade do DEBCAD no
37.280.656-2 (CFL 30); vi) insubsistência dos lançamentos ultimados com base nos levantamentos
(BO, CT, DR, MC e RA); e, vii) insubsistência das multas lavradas por descumprimento de
obrigação acessória.
Ao apreciar os motivos de insurgência apresentados em sede de impugnação,
proferido o acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. ENQUADRAMENTO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12,
inciso I, alínea "a" da Lei no 8.212/1991 e alterações posteriores. O auditor
poderá desconsiderar o vínculo pactuado com o trabalhador e enquadrá-lo como
segurado empregado desde que preenchidas as condições previstas no artigo
229, §2o do Decreto no 3.048/1999.
BOLSISTA NÃO ENQUADRADO COMO SEGURADO EMPREGADO. SEGURADO
FACULTATIVO.
Pode se filiar como segurado facultativo o bolsista que se dedique em tempo
integral a pesquisa, curso de especialização, pós graduação, mestrado ou
doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer
regime de previdência social.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
DO PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 4.781/4.782)

Irresignado apresentou, em 27 de outubro de 2016 (f.4.856), recurso voluntário
(f.4.822/4.855) suscitando, preliminarmente, i) a nulidade da decisão da DRJ, “por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.” (f. 4.826); ii) a nulidade do auto de infração,
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
5
porquanto faltaria à Receita Federal do Brasil competência para reconhecer e declarar vínculo de
emprego; e, iii) ilegitimidade passiva quanto aos “débitos lançados relativos às contribuições
previdenciárias dos bolsistas que atuam em outra entidade”. No mérito, se insurgiu contra cada
um dos cinco lançamentos (BO, CT, DR, MC e RA). Subsidiariamente, pediu “a redução das multas
aplicadas” (f. 4.853), “sob pena de evidente pena de confisco aos bens do Estado de Minas
Gerais.” (f. 4.854)
Pediu
a) seja declarada NULA A AUTUAÇÃO ora em discussão, e TODAS AS SUPOSTAS
INFRAÇÕES DELA DECORRENTES, sejam principais ou acessórias;
b) alternativamente, caso não se considere a autuação NULA DE PLENO DIREITO,
seja a mesma ANULADA in totum, em decorrência das preliminares suscitadas,
prejudiciais do exame de mérito;
c) ainda alternativamente, caso não sejam acolhidos os pedidos postos nas
alíneas anteriores, EXTINGUINDO-SE as cobranças abusivas, seja DECLARADA
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE dos supostos débitos E SE ABSTENHA A RECEITA
FEDERAL DO BRASIL de praticar QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO contra a
FAPEMIG, enquanto estiver a matéria em discussão, administrativamente ou em
juízo;
d) no mérito, se a tanto se chegar, seja declarada IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO
e seus desdobramentos (principais e acessórios), DESCONSTITUINDO-A
TOTALMENTE;
e) por eventualidade, se não se reconhecer a improcedência total, seja facultado
à ora Autuada, por sua conveniência e oportunidade, o eventual recolhimento de
parte do alegado débito, conforme poderá ser posteriormente apurado, à vista e
com o respectivo desconto legal;
f) Requer seja deferida a dilação de prazo para apresentação dos documentos
necessários, conforme justificativa constante deste recurso e da Cl anexa,
considerando serem imprescindíveis a demonstração de que as bolsas
concedidas aos pesquisadores, não configuram vínculo de emprego.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
ESPECIALMENTE,
as
provas
periciais
e
testemunhais
requeridas
PREAMBULARMENTE neste recurso, com o acompanhamento de Assistentes
Técnicos a serem designados pelo Estado de Minas Gerais/ FAPEMIG. (f.
4.854/4.855)
Às f. 4.919 consta pedido de parcelamento e, às f. 4.958/4.959, emitido documento
pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – Secat, aclarando que
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
6
O Estado solicitou a inclusão de parte dos autos 37.280.654-6 e 37.280.655-4 no
parcelamento da Lei 13.485/2017. De acordo com o Anexo III – Discriminativo
de Débitos a Parcelar, juntado ao presente, os valores a parcelar são:

Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento dos autos
37.280.654-6 e 37.280.655-4., transferindo o total parcelado, conforme
demonstrado a seguir:
(...)
Os valores contestados levantamento BO – Bolsistas Segurados Empregados
permanecem nos Debcads 37.280.654-6 e 37.280.655-4, processo no
10680.723851/2011-37. Também permanecem nesse processo os autos
37.280.656-2, 37.329.372-0 e 37.329.373-9, que não foram objeto de
parcelamento. Após o desmembramento o processo 10680.723851/2011-37
ficou assim constituído:

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art. 151 do
CTN e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, uma vez que, cientificada em 29 de setembro de 2016 (f.
4.819), apresentado em 27 de outubro de 2016 (f. 4.856). Contudo, em razão do pedido de
parcelamento, há de ser seu conhecimento parcial.
Nos termos do § 3o do art. 133 do Regimento Interno do CARF, requerido o
parcelamento “estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
7
pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”1
Conforme relatado, cinco são os levantamentos objeto das autuações sobre escrutínio:
BO – bolsistas enquadrados como segurados empregados
CT – liquidações a título de contribuintes individuais
DR – décimo terceiro pago a ocupantes de cargos comissionados de
recrutamento amplo
MC – contribuições devidas por consultores ad hoc e membros de Câmaras
RA – valores pagos a servidores ocupantes de cargos comissionados de
recrutamento amplo
Conforme certificado pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
(Secat), “os valores contestados levantamento BO – Bolsistas Segurados Empregados permanecem
nos Debcads 37.280.654-6 e 37.280.655-4, processo no 10680.723851/2011-37. Também
permanecem nesse processo os autos 37.280.656-2, 37.329.372-0 e 37.329.373-9.” (f.
4.958/4.959)
Isso significa que permanecerem incólumes as insurgências quanto ao
levantamento BO nos DEBCAD nos 37.280.654-6 (patronal) e 37.280.655-4 (segurados e
contribuintes individuais), bem como quanto aos DEBCAD nos 37.280.656-2 (CFL 30), 37.329.372-
0 (CFL 59) e 37.329.373-9 (CFL 78). Por essa razão, conheço parcialmente do recurso, exceto
quanto aos levantamentos CT, DR, MC e RA, incluídos em programa de parcelamento.
II – DAS PRELIMINARES
II.1 – DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pede, em arremate, seja
deferida a dilação de prazo para apresentação dos documentos necessários,
conforme justificativa constante deste recurso e da Cl anexa, considerando
serem imprescindíveis a demonstração de que as bolsas concedidas aos
pesquisadores, não configuram vínculo de emprego.
Passada quase uma década entre o manejo do recurso e sua apreciação sem que
novos elementos tenham sido acostados aos autos, há de ser rejeitado o pedido, carente,
inclusive, de previsão legal.
II.2 – DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ

1 Quando prolatada a decisão recorrida, exibia o Regimento Interno do CARF a redação dada pela Portaria
MF no 343, de 2015. À época, em idêntico sentido, dispunha o § 3o do art. 78 do RICARF o seguinte: “No
caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
8
Afirma que de modo a assegurar o atendimento dos “princípios constitucionais de
ampla defesa e do contraditório e ao princípio administrativo da indisponibilidade do interesse
público (...) a FAPEMIG reitera pelo direito e lançar mão de todos os meios de prova em direito
admitidos.”
Como bem aclarado pela DRJ o art. 18 do Decreto no 70.235/72 é hialino a afirma
que
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28 in fine
Para a instância de piso foi considerada despicienda a prova testemunhal, pois o
processo é baseado em prova documental. Além disso, rejeitada a realização de diligências ou
perícias, ao argumento de “que não cabe à autoridade julgadora suprir a deficiência probatória
das partes, já que o ônus da prova compete a quem alega.” Devidamente fundamentado a razão
para o indeferimento dos pedidos, não vejo como maculados os princípios constitucionais
aventados pela recorrente. Ressalto que este Conselho editou verbete sumular de no 163 no
sentido de que
o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ausente qualquer vício na decisão objurgada, rejeito a preliminar.
II.3 – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: INCOMPETÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Mister esclarecer, desde logo, não ter a autoridade fazendária estabelecido vínculo
empregatício entre o sujeito passivo e os médicos prestadores de serviço; embora consabido já ter
tramitado no exc. Supremo Tribunal Federal a ADPF no 647, que buscava por em xeque a
constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg. Conselho e também das DRJs que
chancelaram a competência dos auditores fiscais para caracterização da qualidade de segurado
obrigatório do RGPS, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.” Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta
evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
9
exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma
fundamentada, desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na
realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da autoridade
fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que
quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não
considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR GASSEN,
sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN
PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY MEDEIROS DA
SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO,
sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão
de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização, rejeito a preliminar.
II.4 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAPEMIG
Conforme relatado, pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto aos
“débitos lançados relativos às contribuições previdenciárias dos bolsistas que atuam em outra
entidade.” Como bem aclarado pela instância a quo,
a simples alegação de que a alegada atividade é desenvolvida nas dependências
da instituição beneficiária, uma vez que o fato de o segurado desenvolver as suas
atividades nas dependências de terceiros não afasta a sua caracterização, desde
que configurados os requisitos do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.212/1991, os
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
10
quais serão analisados quando do julgamento do mérito do presente lançamento
fiscal.
Confundindo a indigitada preliminar com questão de mérito, passo a analisá-la
no tópico subsequente.
III – DO MÉRITO
III.1– DO LEVANTAMENTO “BO”
Apesar do minudente escrutínio da documentação acostada e dos inúmeros
motivos apresentados pela DRJ para a exclusão parcial do levantamento BO, no tocante às
modalidades de bolsa identificadas como de pesquisa (PAPG) e de iniciação científica (BIC; BIC
JUNIOR), limitou-se a ora recorrente transcrever as mesmas razões de defesa apresentadas na
impugnação. Da leitura do relatório fiscal, fica evidenciado que a autuação se deu porque
[o]s documentos apresentados foram insuficientes para confirmar a correta
aplicação das Leis 6.494/77, 8.858/94 e 10.973/04 e, conseqüentemente, a
comprovação da inexistência do vínculo empregatício entre os Bolsistas e a
FAPEMIG.
A manutenção de estagiários/bolsistas em desconformidade com a legislação
aplicável caracteriza vínculo empregatício, devendo ser enquadrados como
segurados obrigatórios, e a Bolsa ser considerada salário-de-contribuição,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias. (f. 29; sublinhas
deste voto)
Detalha ainda a fiscalização que
através das correspondências internas abaixo identificadas, cópias em anexo,
verifica-se que a contratação dos “bolsistas” foi realizada pelo contribuinte com
vistas a substituir a mão de obra regular e permanente do seu quadro de
servidores:
a) Através do MEMO/FAPEMIG/DPGF/GPF/013/2007 de 18/09/2007, solicita-se
a contratação de “bolsistas” para agilizar os serviços peculiares de cada
departamento desenvolvendo atividades como: arquivo, conferência, e
recebimento de documentos, envio de ofícios de cobrança de prestação de
contas inadimplentes e adimplentes, além de efetuar baixas de
responsabilidades dos pesquisadores e instituições.
b) Através do Memorando, DIT No 026/07 de 12/06/2007, o Departamento de
Informações Técnicas solicita a renovação da Bolsa de “Miriam Christo
Guimarães Guzella”, mediante a crescente demanda de serviços e o início de
trabalhos de digitalização do acervo.
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
11
c) Através do Memorando DC- 20/2006 de 21/08/2006, solicita-se a contratação
da Professora “Magda Mara Assis”, como Assessora da Diretoria Científica,
através de concessão de Bolsa de Gestão em Ciência e Tecnologia BGCT-I.
d) Através da CI no APC/ACS 43/2007 de 16 de Maio de 2007, solicita-se a
renovação do “contrato” da funcionária da Assessoria de Comunicação Social,
“Paula Seabra de Assis”, vez que esta é responsável, dentre outras atribuições,
por toda a parte de criação e planejamento gráfico das peças institucionais da
FAPEMIG.
e) Através da CI no 029/05 de 30/11/2005, a Divisão de Controle Operacional
solicita a concessão de uma Bolsa de Apoio Técnico à Pesquisa- BAT ao estagiário
“Marcelo Henrique Moreira” vez que o mesmo vem desempenhando um ótimo
trabalho na divisão e seu contrato está encerrando. (f. 29/30)
Destaca ainda a DRJ que
[o]s Termos de Compromisso, firmados pela Impugnante junto aos “bolsistas”,
comprovam os fatos narrados no Relatório Fiscal, dentre estes se destaca:
a) CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações: (...) III) O bolsista sofrerá desconto de
1/22 (um vinte e dois avos) da quantia equivalente ao valor da bolsa nos dias
em que não comparecer ao local de trabalho (fls. 238); (f. 4.801; sublinhas
deste voto)
Em sua peça recursal não traz elementos para refutar o desvirtuamento das
Bolsas de Apoio Técnico, das Bolsas de Gestão em Ciência e Tecnologia e das Bolsas de
Pesquisador, além de ter continuado a não acostar a documentação referente à “Modalidade de
Bolsa não identificada.” Merece, por esses motivos, ser mantida a autuação.
III.2– DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Conforme relatado, são parte integrante dos presentes autos os seguintes
DEBCAD ́s:
37.280.656-2 (CFL 30) – Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s)
das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
37.329.372-0 (CFL 59) – Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço.
37.329.373-9 (CFL 78) – Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei
no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação
da MP 449/2008, com incorreções ou omissões.
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.178 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723851/2011-37
12
Os dois últimos DEBCAD trazem autuações referentes ao descumprimento de
obrigações acessórias que estão umbilicalmente atreladas às obrigações principais, ao passo que o
primeiro apresenta cobrança de multa por inobservância de dever acessório autônomo.
Quanto à alegação de que teria a multa cariz confiscatório, obstada está sua análise
com base verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho. Apesar de ser cônscia de que o exc.
Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas
de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos.
Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo
jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para
o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Me
parece pouco crível que as sanções no patamar cominado – inferiores a R$20.000,00 (vinte mil
reais) assumam a indigitada feição confiscatória. Portanto, mantenho-as.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto aos
levantamentos CT, DR, MC e RA, incluídos em programa de parcelamento, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 4971
DF CARF MF
Original